Tribunal: TJMT
Processo: 0011405-61.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado por CONSTRUTORA ENGESUL LTDA, para liberação de caução depositada nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 766/2011 – numeração única: 0011405-61.2011.8.11.0003, proposta por TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, sendo o feito julgado da seguinte forma: “JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTES os pedidos (...) para o fim de condenar a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00, importe a ser pago pela ré à demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial, e acrescido de juros moratórios legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso. Em face à sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, (...) deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada parte. Preclusas as vias recursais e pagas as custas processuais, libere-se a caução ofertada nos autos (...)”.
Em síntese, a peticionário/ré/apelado sustenta a viabilidade da liberação da caução, pois seria demasiadamente penoso aguardar o trânsito em julgado da ação; segundo porque é uma empresa e precisa de capital de giro para manutenção da sua atividade empresarial, sobretudo em dias difíceis como os vividos na atualidade, em razão da pandemia de COVID-19; terceiro porque propõe que seja reservado o triplo do valor da condenação, demonstrando-se que não haverá irreversibilidade da medida, eis que “(...) a apelante interpôs o presente recurso de apelação tendente a majoração dos valores arbitrados a título de indenização em face da ora recorrida, impugnando sentença terminativa que a condenou ao pagamento do valor de R$ 8.000.00 (oito mil reais) a título de danos morais.
Requer a determinação de levantamento em favor da apelada da caução depositada nos autos, mantendo-se apenas o montante correspondente ao triplo do valor da condenação, ou seja, R$ 24.000,00.
É o relatório.
D E C I D O
Malgrado as alegações da peticionária, tenho que não há como acolher o pedido formulado.
Verifica-se que o objeto do recurso de apelação correspondente, é a análise acerca tanto da existência de dano moral, este reconhecido pelo Juízo “a quo”; quanto da ocorrência de dano material. Vejamos:
“IV. DO PEDIDO
FACE A0 EXPOSTO, requer que se dignem Vossas Excelências em:
(...)
2) Seja o presente recurso julgado procedente, reformando-se a sentença ora Apelada com a majoração da condenação em danos morais, capazes de reparar o prejuízo psicológico sofrido pela Apelante, bem como seja a Apelada condenada em indenizar pelos danos materiais causados, facilmente liquidáveis, julgando o feito TOTALMENTE PROCEDENTE em todos os seus termos e pedidos, sob pena de negativa de vigência de lei federal”. (ID. Num. 102190506 - Pág. 2)
Assim, tem-se que com a apelação interposta, toda a matéria nela contida é devolvida para análise deste Tribunal, que pode, por meio de uma das câmaras, no caso, da Primeira Câmara, entender pela viabilidade do pedido de dano material, o que alteraria, sem sombra de dúvidas, a condenação já fixada.
Em assim sendo, como existe a pretensão de reconhecimento de dano material e está pendente tal análise neste grau de jurisdição, não considero preenchido o primeiro requisito – concernente à relevância da argumentação – probabilidade do direito.
Diante do exposto, indefiro o pedido.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator